Tribunal: TJDFT
Processo: 0736024-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PENALIDADE IMPOSTA APÓS A DATA DE DISTRIBUIÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA RECONHECIDA AO JUÍZO COMUM EM QUE TRAMITA A DEMANDA EXECUTIVA PARA DETERMINAR A PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA SISBAJUD, NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. ATUAÇÃO QUE NÃO INVADE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A QUEM COMPETE, EFETIVADA A CONSTRIÇÃO, DECIDIR QUANTO À NECESSIDADE DE SEREM SUSPENSOS OS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO DE BENS DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. MECANISMO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS EXECUÇÕES DE QUE DECORRE O IMPEDIMENTO A ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO. MEIO DESTINADO A PRESERVAR A EMPRESA E A SER APLICADO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL A QUEM DEVE SER SUBMETIDOS OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA RECONHECIDA AO JUÍZO COMUM PARA DETERMINAR A BUSCA DE BENS PATRIMONIAIS DA SOCIEDADE EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A decisão impositiva de multa à empresa recorrida por ato atentatório à dignidade da justiça, que foi prolatada em 6/12/2023, posteriormente, destarte, à data do pedido por ela feito ao Poder Judiciário de recuperação judicial, protocolado em 30/5/2019, constitui fato gerador de dívida não submetida aos efeitos do processo de soerguimento, nos exatos termos do que dispõe o art. 49 da Lei n. 11.101/2005, que define o universo dos credores atingidos pelo processo de recuperação judicial ao estabelecer um marco temporal definidor dos créditos sujeitos a esse procedimento, a saber: o dia da distribuição do pedido.
2. É extraconcursal o crédito que tem como fato gerador a imposição de penalidade pecuniária à empresa recorrida após a data do pedido de recuperação, com o que não está submetida a parte recorrente ao procedimento de habilitação do crédito de que é titular em recuperação judicial.
3. Nos termos do art. 6o, §7o-A, da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falência), introduzido pela Lei 14.112/2020, o juízo da recuperação é competente para avaliar a necessidade de suspensão de atos expropriatórios de bens de empresa em recuperação judicial, isso para viabilizar a recuperação da sociedade que passa por dificuldades financeiras ou estruturais. Essa competência decorre do mecanismo de suspensão temporária das execuções, o chamado stay period ou blindagem. Impedidos ficam, assim, em respeito ao princípio da preservação da empresa, por decisão do juízo da recuperação, a concretização de atos expropriatórios para satisfazer créditos extraconcursais, mesmo aqueles determinados em execuções fiscais. Esse o limite de competência do juízo recuperacional que não alcança a fase antecedente em que é determinada a constrição de bens da empresa em recuperação judicial, etapa essa de competência do juízo comum.
4. O juízo comum não extrapola os limites de sua competência ao determinar a realização de pesquisa de bens via SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, ao intento de bloquear bens pertencentes à empresa agravada em recuperação judicial. Todavia, ao fazê-lo, cumpre-lhe oficiar o juízo da recuperação judicial para que decida quanto a eventual necessidade de suspensão dos efeitos dos atos de expropriação efetivados sobre bens da sociedade executada e ora recorrida.
5. Recurso conhecido e provido.